Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737193-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E S P A C H O Cuida-se de apelação civil interposto por GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO contra CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 45590079). Intime-se o apelante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira com documentos atuais, como, por exemplo, (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) extratos recentes da conta corrente; (c) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência em complemento aos já constantes dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme os arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023 15:59:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador